Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NÃO CONCLUSÃO. FRAUDE. PACTUAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR À ERRO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AGENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.

1. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e se funda na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita a excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

3. O correspondente bancário é um agente arrecadador e, assim como seu parceiro, o Banco, responde, objetiva e solidariamente, pelos danos havidos, bem como todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelo fato do serviço, donde se conclui pela impossibilidade de individualização da culpa.

4. Do contexto probatório, denota-se que a autora foi induzida a contratar um novo empréstimo, por intermédio do preposto da empresa requerida, mediante a promessa de quitação de mútuo anteriormente pactuado e com parcelas em valores menores. Por conseguinte, conclui-se que a tratativa do mútuo feneratício junto ao banco apelado, ocorreu por intermediação da empresa requerida e não diretamente entre o consumidor e a instituição financeira.

5. O Enunciado de Súmula 479 do STJ orienta que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, de modo que “a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, caracterizando fortuito interno.”(REsp 1747637/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.6.2019, DJe 1.7.2019).

6. Por integrarem a mesma cadeia de fornecimento, tanto a instituição financeira quanto o correspondente bancário são solidariamente responsáveis pelos prejuízos suportados pelo consumidor, em decorrência de fraude. Precedentes.

7. Na hipótese, cabível a restituição na forma simples das parcelas indevidamente descontadas em contracheque, considerando que o banco teve a notícia de possível irregularidade a partir da citação no presente processo, não se verificando por parte da instituição demandada violação da boa-fé objetiva.

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.